Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710372-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES, MARIA DE FATIMA SOUSA, MARIA DE JESUS COSTA, MARIA DE JESUS DIAS BRAGA, MARIA DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO, MARIA DE JESUS GOMES, MARIA DE JESUS MACHADO, MARIA DE JESUS MARTINS PEREIRA, MARIA DE JESUS TIBURCIO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES, MARIA DE FATIMA SOUSA, MARIA DE JESUS COSTA, MARIA DE JESUS D B CHAGAS, MARIA DE JESUS F DE CARVALHO, MARIA DE JESUS GOMES, MARIA DE JESUS MACHADO, MARIA DE JESUS MARTINS PEREIRA, MARIA DE JESUS TIBURCIO e MARIA DE L DOS S CAVALCANTE e outros contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois os exequentes não cumpriram o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda (ID 41306391). Nos termos do art. 10 do CPC, as partes foram intimadas para se manifestar quanto à suspensão deste processo até o julgamento de mérito dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF, diante da sua finalidade de uniformizar a jurisprudência (ID 41511704). Manifestações das partes no ID 41858279 e 41873966. O processo foi suspenso nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC diante da possibilidade de reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, objeto dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, cuja definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva (ID 4193050). Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Diante desse novo quadro, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem sobre a decisão do STJ e a possibilidade de reconhecimento imediato da prescrição. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator